Tribunal: CARF
Processo: 14333.000490/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 01/12/2003
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se o contribuinte se recusa ou sonega qualquer documento ou informação, ou a sua apresentação for deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, com base nos dados disponíveis, inclusive com base na RAIS, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
PRAZO DE DEFESA. DILAÇÃO OU CONCESSÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa nos termos da legislação de vigência à época, não havendo previsão material que ampare a dilação ou concessão desse prazo.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa não resta configurado quando no Relatório Fiscal da Notificação e nos seus anexos há clara identificação dos valores lançados, com todas as informações indispensáveis para contestar o débito.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
A Administração Pública deve se pautar, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, nos termos da legislação, sob pena de nulidade de seus atos.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA MORATÓRIA.
A multa moratória constitui critério válido e legítimo à correção e atualização do crédito tributário, não configurando poder discricionário da fiscalização, tampouco medida confiscatória.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando a empresa não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000490/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
LOTUS ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 01/12/2003
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
Se o contribuinte se recusa ou sonega qualquer documento ou informação, ou a
sua apresentação for deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, com
base nos dados disponíveis, inclusive com base na RAIS, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
PRAZO DE DEFESA. DILAÇÃO OU CONCESSÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias
para apresentar defesa nos termos da legislação de vigência à época, não
havendo previsão material que ampare a dilação ou concessão desse prazo.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
O cerceamento do direito de defesa não resta configurado quando no Relatório
Fiscal da Notificação e nos seus anexos há clara identificação dos valores
lançados, com todas as informações indispensáveis para contestar o débito.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
DO
ATO
ADMINISTRATIVO.
IMPROCEDÊNCIA.
A Administração Pública deve se pautar, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência, nos termos da legislação, sob pena de nulidade de seus atos.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000490/2007-71
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

MULTA MORATÓRIA.
A multa moratória constitui critério válido e legítimo à correção e atualização
do crédito tributário, não configurando poder discricionário da fiscalização,
tampouco medida confiscatória.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando a empresa
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 312/343, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 289/306, a qual julgou procedente
em parte, o lançamento decorrente do pagamento de Contribuições Previdenciárias, acrescido de
juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 37.077.238-5, contra a empresa acima
identificada, que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 110/112, refere-se às
contribuições previdenciárias apuradas indiretamente por meio da RAIS, tendo como
fato gerador as remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados
a título de décimo terceiro salário dos anos de 2002 e 2003, no valor consolidado com
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

juros e multa à época do lançamento de R$115.012,23 (cento e quinze mil, doze reais e
vinte e três centavos), consolidado em 28/03/2007. É constituída do levantamento AFI -
VALORES AFERIÇÃO INDIRETA.
Registra o Relatório Fiscal -RF, as seguintes informações:
I - Não houve análise de folhas de pagamento. A Notificada não forneceu as GFIP
solicitadas por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD;
II - Intimada a apresentar a documentação para exame através TIAD - Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos, a empresa forneceu apenas o Contrato
Social e alterações, os Livros Diário sem as formalidades legais exigidas e o Livro
Razão, motivo pelo qual a fiscalização emitiu o Auto de Infração n° 37.077.234-2.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração (fls. 22/33) e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Alega a defendente:
Da Nulidade da NFLD por Cerceamento do Direito de Defesa em Razão de:
1. Do Exíguo Prazo para Preparação da Defesa
1.1 - Reclama que teve cerceado seu direito à defesa em virtude do exíguo prazo de
quinze dias para manifestação, devendo ser declarada a nulidade do presente
lançamento.
Registra a dificuldade de coletar toda a documentação necessária para a comprovação
da insubsistência do presente lançamento, posto que este débito, assim como os demais
lavrados na mesma ação fiscal, tratam de prova complexa, requerendo a mobilização de
diversos empregados para reuni-la. Teve também dificuldade na elaboração de sua
defesa, pois o prazo correu durante o período de feriados e datas festivas, ocasião em
que os empregados estavam afastados de suas atividades.
• 2. Da Falta de Análise de Documentos indispensáveis
2.1 - Também teve feridos os princípios da Tipicidade, do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa, todos garantidos pela Carta Magna, em função de não restarem
discriminados no presente lançamento os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, bem como sua base de cálculo. Esclarece que não constam
especificados os documentos que supostamente comprovam suas alegações, assim
como, não demonstra claramente os períodos das GFP, folhas de pagamento e demais
documentos discriminados na NFLD considerados irregulares. Fundamenta-se no artigo
37, da Lei n° 8.212/1991;
2.2 - Prossegue alegando que, se a base de cálculo apurada é a remuneração dos
segurados empregados, é patente que a fiscalização deve examinar as folhas de
pagamento, sob pena de cercear o lançamento do direito de defesa, além de apresentar
iliquidez e incerteza.
2.3 - Por outro lado, para que o lançamento tivesse validade mínima, seria provável a
aceitação da comparação entre a RAIS com as folhas de pagamento. Ausente tal
procedimento, a presente notificação estaria viciada, seja por lhe faltar técnica
necessária à análise da situação técnico-contábil-trabalhista da empresa, seja pelo fato
de tais faltas cercearem o exercício ao amplo direito de defesa.
3. Da Precariedade da Fiscalização e da Desconsideração dos Documentos
Apresentados
3.1 - Esclarece que tomou conhecimento do Mandado de Procedimento Fiscal em
26/01/2007 e do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, o qual
solicitou diversos elementos contábeis do período de 2000 a 2003 para serem
apresentados na unidade do INSS no dia 31/01/2007;
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

3.2 - Que em decorrência do curto prazo de cinco dias, apresentou no endereço indicado
em 31/01/2007, parte da documentação solicitada, tal como, o contrato social e
alterações e os Livros Diário e Razão dos exercícios de 2000 a 2003;
3.3 - Que depois do dia 26/01/2007, o Auditor Fiscal compareceu na empresa somente
em 01/03/2007, para comunicar que estaria de férias, retornando para prosseguir seus
trabalhos em 05/03/2007. Em assim sendo, separou uma sala contendo GFIP e GPS do
período solicitado, no entanto não compareceu. Informou que compareceria em
07/03/2007, também não apareceu;
3.4 - No dia 13/03/2007 compareceu na empresa, ocasião em que lhe foi disponibilizada
toda a documentação solicitada. Acontece que, o Auditor Fiscal permaneceu no
estabelecimento da empresa somente quarenta minutos e solicitou o FGTS dos anos de
2000 a 2007 e alteração do contrato social. Considerando o corrido, o contador entregou
a documentação no endereço indicado pelo Auditor Notificante;
3.5 - No dia 23/04/2007 foi surpreendida com o recebimento pelos correios de três
NFLD e dois Autos de Infração, fiscalizado precariamente pela Autoridade Fiscal;
3.6 - Aduz que o Fisco preferiu presumir irregularidade, baseada em prova precária,
como as informações dos sistemas desta Instituição, a efetuar exame considerando a
documentação contábil da postulante. Os dados constantes do sistema do INSS não
podem prevalecer sobre a documentação contábil existente;
3.7 - Na intenção de comprovar o que alega, junta aos autos e-mails.
Da inexistência do Crédito Tributário. Do Pagamento Integral
Há fragilidade no presente levantamento, vez que os valores apurados pela fiscalização
teve por base apenas as informações contidas no sistema do INSS, sem a devida análise
das folhas de pagamento, apesar de terem sido disponibilizadas. No entanto, tais valores
não refletem a realidade, pois da análise dos documentos juntados, verifica-se que
efetuou o recolhimento das contribuições previdenciárias lavradas.
Esclarece que, em determinadas competências, declarou incorretamente em GFIP,
entretanto, apresentou as devidas guias retificadoras, as quais comprovam que as
diferenças apuradas foram pagas. Informa que juntou aos autos da NFLD n°
37.077.237-7, CD contendo tais guias.
• Da Ilegalidade do Arbitramento
Para o presente levantamento não há a hipótese legal de arbitramento. O Fisco não pode
desconsiderar "por mera liberalidade", a documentação apresentada pela notificada.
Antes de adotar o método do arbitramento, há a necessidade de um procedimento
prévio, com fundamentação legal e documentado e que discrimine os cálculos
efetuados. Este é o entendimento da notificada acerca da expressão "mediante processo
regular" contida no art. 148, do CTN. Informa que a utilização do arbitramento pelo
Instituto não pode ser considerado uma penalidade e sim, um método de levantamento
de valores referentes à espécie tributária colhida junto à notificada. Colaciona doutrinas
e jurisprudências sobre o referido questionamento;
Ressalta que apresentou - e permanecem à disposição - todos os documentos ao Fisco.
Observa que apresentou parte da documentação contábil na unidade da SRP e a outra,
deixou à disposição na sede da empresa, no entanto, a Autoridade Fiscal permaneceu
apenas quarenta minutos no local, optando por desconsiderá-la e autuar tomando por
base as informações constantes no sistema informatizado desta Instituição. Em sendo
assim, não existia motivo para que fosse aplicado o método do arbitramento;
Aduz que o arbitramento foi realizado sem a devida demonstração da memória de
cálculo que originou os valores lavrados, pois a fiscalização não individualizou esses
valores. Também não sabe a origem dos valores apurados, quais foram os documentos e
os critérios utilizados para o cálculo da base de cálculo. A ausência desses fatores
cerceia o direito de defesa garantido pela Carta Magna.
Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada e do Efeito Confiscatório
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

Que a multa imposta pela fiscalização violou o princípio da razoabilidade e tem caráter
nitidamente confiscatório, tornando-se sua manutenção ilegal. Argumenta que o Fisco
aplicou a multa sem demonstrar a forma como foi calculada, sem qualquer justificativa,
dando origem a um valor absurdamente alto, submetendo a postulante à situação
economicamente desconfortável. Também alega cerceamento de defesa, uma vez que
não há discriminação de forma clara e precisa da fundamentação legal utilizada para a
aplicação da multa. Colaciona trechos de vários mestres tributaristas, assim como,
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Da Inconstitucionalidade do uso da Taxa SELIC
Solicita que a taxa SELIC seja expurgada do presente lançamento por ser
inconstitucional a sua aplicabilidade. Explica que este tipo de taxa de juros não pode ser
utilizada para efeitos tributários, pois se trata de juros de mercado e não de mora.
Das Provas
Requer produção de perícia pericial no intuito de comprovar a inexistência de
divergência de recolhimentos dos valores apurados na presente Notificação, sob pena de
ferir os princípios da busca da verdade material, do devido processo legal e da ampla
defesa, indicando como perito o contador Sr. Mário Elisio de Melo Gusmão. Discrimina
os quesitos preliminares a serem respondidos. Coloca à disposição desta instituição toda
a documentação contábil necessária à perícia contábil;
Esclarece que juntou apenas parte da documentação em virtude da dificuldade que teria
de tirar cópia da vasta documentação dos exercícios de 2000 a 2003. No entanto, solicita
que seja aproveitada a documentação anexada na NFLD n° 37.077.237-7;
Caso a busca da verdade material não seja alcançada, protesta, pela produção de outros
quesitos suplementares.
Diante das razões fáticas e jurídicas expostas, finaliza, solicitando a nulidade do
presente crédito previdenciário e, ultrapassadas as preliminares, sua insubsistência, com
seu conseqüente arquivamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 289/290):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 01/12/2003
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NFLD N° 37.077.238-5. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, com base nos dados
disponíveis, inclusive com base na RAIS, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da
prova em contrário.
PRAZO DE DEFESA. DILAÇÃO OU CONCESSÃO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Recebida a notificação do débito, a empresa terá o prazo de 15 (quinze) dias para
apresentar defesa (artigo 37, §1°, da Lei n° 8.212/91), não havendo previsão material
que ampare a dilação ou concessão desse prazo.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando no Relatório Fiscal da
Notificação e nos seus anexos há clara identificação dos valores lançados, com todas as
informações indispensáveis para contestar o débito.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme rege o art. 2°
da lei 9784/99.
É improcedente, por vício material, o lançamento fiscal que comprometa a garantia de
liquidez e certeza do crédito previdenciário e que comprometa o exercício do direito de
defesa do contribuinte.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
É vedado aos órgãos do Poder Executivo afastar, no âmbito administrativo, a aplicação
de lei, decreto ou ato normativo, por inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA MORATÓRIA.
A multa moratória constitui critério válido e legítimo à correção e atualização do crédito
tributário, não configurando poder discricionário da fiscalização, tampouco medida
confiscatória.
TAXA SELIC.
Constitui a taxa SELIC critério válido e legítimo à correção e atualização do crédito
tributário.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando a empresa não traz
aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento oportuno para apresentação das provas documentais é com a impugnação.
A parte em que consta a recorrente como vencedora está abaixo descrita:
Isto posto, voto no sentido de declarar a improcedência do valor lançado na
competência 13/2003, ressalvando a possibilidade de constituir-se o crédito tributário na
boa e devida forma, dentro do prazo decadencial, caso persista o fato gerador.
Manter o valor apurado na competência 13/2002, pelos motivos já expostos.
Assim, analisados os argumentos trazidos pelo contribuinte no exercício de seu direito
de ampla defesa e ao contraditório, voto pela retificação do presente lançamento fiscal,
conforme Discriminativo Analítico do Débito Retificado — DADR, que acompanha o
presente Acórdão.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 12/06/2009 (fl. 311),
apresentou o recurso voluntário de fls. 312/343, alegando em síntese: a) do desprezo pela busca
da verdade material, em face do indeferimento do pedido de juntada posterior de documento; b)
cerceamento de defesa – necessidade de perícia; c) nulidade do auto de infração por cerceamento
do direito de defesa e da dificuldade na preparação da defesa pelo exíguo prazo concedido; d)
nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de análise de
documentos indispensáveis; inexistência de infração à legislação previdenciária, a apresentação
dos documentos; e) nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa, em razão da
precariedade da fiscalização e da desconsideração dos documentos apresentados; f) ilegalidade
do arbitramento; g) pagamento integral das contribuições sociais sobre o 13o salário referente ao
ano de 2002; h) desproporcionalidade da multa aplicada – necessidade de ser aplicado o valor
mínimo previsto em lei; e i) inconstitucionalidade do uso da taxa Selic.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço da Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos, ressalvando a parte excluída, que refere-se ao 13/2003. Aplico ao caso o disposto no
artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
Da Nulidade da NFLD por Cerceamento do Direito de Defesa em Razão de:
1. Do Exíguo Prazo para Preparação da Defesa
1.1 — Postula que foi violado seu direito à defesa em razão do curto prazo de quinze
dias para sua manifestação. Ressalta sua dificuldade em coletar toda a documentação
necessária para comprovar que a presente Notificação é insubsistente, já que na mesma
ação fiscal foram lavradas outros débitos, os quais tratam de prova complexa,
requerendo a mobilização de diversos empregados para obtê-la.
1.2 - Os atos processuais, por força do disposto no art. 177 do Código de Processo Civil,
realizar-se-ão nos prazos prescritos em lei.
1.3 - O prazo para interposição de defesa ao tempo da impugnação era de 15 (quinze)
dias, conforme teor do art. 37, § 10, da Lei n° 8.212/91, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, abaixo transcritos:
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições tratadas
nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de beneficio reembolsado, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser o
regulamento.
§ 1o Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento. (R
enumerado pela Lei n° 9.711, de 20/11/99)
1.4 - A Portaria RFB n° 10.875, de 16/08/2007, prevê em seu art. 30, in verbis:
Art. 30. Os prazos serão contínuos e começam a correr a partir da data da
cientificação válida, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

§1° Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato.
§ 2° Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento
cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes do horário
normal.
§ 3° Os prazos iniciados antes entrada em vigor desta Portaria não se modificarão.
1.5 - Portanto, o prazo de quinze dias para interposição de defesa é o que determinava a
legislação vigente à época, restando incólume a garantia ao exercício dos seus aludidos
direitos constitucionais, porquanto a mesma teve a efetiva oportunidade de se manifestar
nos autos, como inclusive o fez, bem como de comprovar suas alegações argüidas.
Ademais, é defeso à autoridade julgadora dilatar ou conceder prazos, sem expressa
previsão legal.
2. Da Falta de Análise de Documentos indispensáveis
2.1 - Sob a égide do previsto no artigo 37, da Lei n° 8.212/1991, postula que teve
cerceado seu direito à defesa em virtude de não restarem discriminados no presente
lançamento os fatos geradores das contribuições previdenciárias, bem como sua base de
cálculo. Argumenta que não constam especificados os documentos que supostamente
comprovam suas alegações, assim como, não demonstra claramente os períodos das
GFIP, folhas de pagamento e demais documentos discriminados na NFLD considerados
irregulares.
2.2 - Inicialmente, convém esclarecer que a presente NFLD é constituída de diversos
discriminativos, os quais demonstram com clareza o lançamento. Entre os referidos
discriminativos evidencio: a) Discriminativo Analítico de Débito — DAD (fls. 04),
onde consta, por estabelecimento (no presente caso só existe um estabelecimento
alcançado), por tipo de levantamento, por competência e item de cobrança, o montante
apurado, bem como os créditos considerados pela fiscalização, permitindo que o sujeito
passivo se inteire sobre aquilo do que está sendo cobrado; b) Relatório de
Lançamentos — RL, (fls. 06), que demonstra cada fato gerador, especificando e
totalizando o salário-de-contribuição apurado por estabelecimento, por tipo de
levantamento e por competência; c) Fundamentos Legais do Débito — FLD (fls. 06),
que relaciona a fundamentação legal, pertinente a cada rubrica lançada e vigente ao
período apurado; d) Relatório Fiscal — RF (fls. 110/112), que discrimina clara e
precisamente o fato gerador existente, disponibilizando ao sujeito passivo informações
suficientes para que o mesmo possa exercer em sua plenitude o direito à ampla defesa e
ao contraditório no contencioso administrativo; todos devidamente encaminhados ao
contribuinte.
2.3 - No que tange à alegada ausência de fato gerador das contribuições previdenciárias
e da base de cálculo, vê-se que tal afirmação é de todo infundada, posto que o Relatório
Fiscal (fls. 110/112) e demais anexos, em especial o Relatório de Lançamentos (fls. 06),
foram pródigos ao descrever os fatos que deram ensejo à constituição do presente
crédito tributário, caracterizando-os como fatos geradores de contribuições
previdenciárias e fornecendo a base de cálculo, todo o embasamento legal e normativo
para o lançamento, apto a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo contribuinte.
2.4 - A Autoridade Notificante informa com clareza que a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária foi o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título pela postulante aos seus segurados empregados. Quanto à base de
cálculo, esclarece que os valores do presente débito foram apurados com base nas
informações constantes da RAIS, vez que a postulante não forneceu a folha de
pagamento quando solicitada por meio do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD, tampouco a contabilidade devidamente registrada na JUCEPA.
Sobre esta base de cálculo houve a incidência das contribuições descontadas dos
segurados empregados, a cargo da empresa, financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

2.5 - Já em relação a não especificação dos documentos que serviram de base para a
apuração do débito e respectivos períodos, a fiscalização deixou claro no item 2 do
Relatório Fiscal (fls. 111), que em decorrência da não apresentação pela postulante das
folhas de pagamento relativas ao décimo-terceiro, bem como do Livro Diário dos
exercícios de 2002 e 2003 devidamente registrado na JUCEPA, foi buscar na RAIS os
valores considerados no presente lançamento, estando o período devidamente informado
no subitem 1.3 do mencionado Relatório (fls. 110), qual seja, 12/2002 e 12/2003.
2.6 - Depreende-se que a NFLD e seus anexos são perfeitamente compreensíveis,
estando devidamente motivado o lançamento e cumprindo todas as formalidades
essenciais relacionadas à sua lavratura, tais como: a qualificação dos sujeitos passivos;
discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se
referem; o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; a
disposição legal infringida; a assinatura do Auditor-Fiscal, a indicação do seu cargo e o
número de matrícula. Atende, pois, às exigências do art. 142 do Código Tributário
Nacional.
2.7 - Como visto, basta uma rápida leitura dos autos para se constatar a improcedência
do alegado, pois foram descritos todos os fatos necessários para sua compreensão e
análise, sendo plenamente cumpridos os requisitos essenciais à formalização da NFLD,
ao teor do artigo 37 da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 142 do CTN, artigo 243 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e em
conformidade, também, com o contido no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72.
3. Da Precariedade da Fiscalização e da Desconsideração dos Documentos
Apresentados. Da Ilegalidade do Arbitramento.
3.1 - No que concerne às alegações de que o prazo concedido pela Fiscalização para que
a empresa tivesse providenciado a documentação exigida no TIAD foi exíguo, há de se
salientar que o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD tem
por finalidade intimar o sujeito passivo a apresentar, em dia e em local nele
determinados, os documentos necessários à verificação do regular cumprimento das
obrigações previdenciárias principais e acessórias, os quais deverão ser deixados à
disposição da fiscalização a partir de 31/01/2007 até o término do procedimento
fiscal. Verifica-se através do TIAD (fls. 106/107), que a Fiscalização deu ciência deste
documento ao sujeito passivo em seu domicílio tributário na data de 26/01/2007, tendo
sido concedido prazo até o dia 31/01/2007 para a apresentação de toda a documentação
nele relacionada.
3.2 - Logo, mesmo não sendo possível por parte do sujeito passivo a entrega de toda a
documentação na data prevista no TIAD, poderia ter sido entregue até o fim do
procedimento fiscal ocorrido em 29/03/2007.
3.3 - Assim, o procedimento praticado pelo Auditor Fiscal coaduna-se com o previsto
pelos artigos 592 e 593, da Instrução Normativa INSS/SRP n.° 03 de 14/07/2005, que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, a
saber:
Art. 592. O TIAD será emitido privativamente pelo AFPS, no pleno exercício de suas
funções, quando da solicitação de documentos ao sujeito passivo em ações fiscais.
§ 1° O sujeito passivo deverá apresentar a documentação e as informações no prazo
fixado pelo AFPS, que será de, no máximo, dez dias úteis, contados da data da ciência
do respectivo TIAD.
§ 2° A não apresentação dos documentos no prazo fixado no TIAD ensejará a lavratura
do competente Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades
previstas em lei.
Art. 593. O AFPS pode emitir um ou mais TIAD no decorrer do mesmo procedimento
fiscal, visando à complementação ou à solicitação de novos documentos.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

3.4 - Por outro lado, a defendente, na verdade, não teve apenas cinco dias (prazo do
TIAD) para apresentar os documentos solicitados por meio do TIAD e que deixaram de
ser fornecidos, nem mesmo sessenta e dois dias (duração da ação fiscal), mas sim cento
e dois dias, posto que tomou ciência do TIAD em 26/01/07 e teve até o dia 08/05/2007
para apresentação de impugnação, onde poderia anexar os documentos comprobatórios
das suas alegações, no entanto, não o fez.
3.5 - Alega que conforme TIAD a documentação solicitada deveria ser apresentada na
unidade do INSS. Engana-se a defendente, pois resta claro no mencionado do Termo
que toda a documentação discriminada, inclusive dos estabelecimentos da empresa,
deveria estar à disposição do Fisco em seu domicílio tributário, ou seja, à Av
Governador José Malcher n° 802 — Nazaré, Belém-Pa. Para melhor elucidar a
postulante, abaixo transcrevo o texto constante no TIAD:
"A documentação relacionada, relativa ao período de 01/2000 a 12/2003, e a todos os
estabelecimento da empresa, inclusive obras de construção civil, deverá ficar à
disposição desta fiscalização, no endereço AV GOVERNADOR JOSE MALCHER
802, NAZARÉ', BELÉM— PA, a partir de 31/01/2007 às 16 horas..." (grifei)
3.6 - Assim, toda a documentação deveria ter sido examinada pela fiscalização no
endereço da empresa e não na unidade do INSS, como alega a impugnante.
3.7 - Não é menos importante destacar que a suplicante se contradiz em suas alegações
quando sustenta que teve dificuldade em coletar toda a documentação necessária para a
comprovação da insubsistência da presente Notificação, pois trata de processo que
requer a colheita de provas complexas, precisando da mobilização de diversos
empregados para reuni-la, requerendo dessa forma, a insubsistência do lançamento pois
teve cerceado seu direito à defesa em virtude do exíguo prazo de quinze dias para
manifestação e, mais adiante da defesa, afirma que disponibilizou à autoridade
Lançadora, por ocasião da ação fiscal, todos os documentos solicitados por meio de
TIAD.
3.8 - Como se verifica, a postulante ora confessa que não apresentou porque teve
dificuldades em coletar os documentos necessários à comprovação da insubsistência do
lançamento, ora afirma que disponibilizou toda a documentação solicitada por meio de
TIAD ao Fisco. A realidade é que, até o presente momento, a postulante não juntou aos
autos as folhas de pagamento relativas ao décimo-terceiro salário, tampouco a
contabilidade devidamente registrada na JUCEPA, que pudessem infirmar o atestado
pela fiscalização.
Considere-se que é obrigação do sujeito passivo apresentar as provas/documentos e é
direito do mesmo sua apresentação por ocasião da defesa interposta, no presente caso,
as folhas de pagamento relativas ao décimo-terceiro salário dos anos de 2002 e 2003,
bem como os Livros Diário de 2002 e 2003 devidamente registrados junto à JUCEPA, o
que não o fez. Frize-se que nos autos da NFLD n° 37.077.237-7, não se encontram
anexados tais documentos.
3.9 - Convém evidenciar que, a postulante, embora intimada através de TIAD em
26/01/2007, não apresentou à fiscalização a totalidade dos elementos solicitados. No
Relatório Fiscal a Autoridade Lançadora esclarece que a mesma somente apresentou o
Contrato Social e suas alterações, Livros Diário e Razão dos exercícios de 2002 e 2003
sem as formalidades legais exigidas. Portanto, restou configurada transgressão ao art.
33, § 2°, da Lei n° 8.212/91, ocasião em que a Autoridade Fiscal lavrou o Auto de
Infração n° 37.077.234-2.
3.10 - Ademais, a postulante juntou ao Auto de Infração n° 37.077.234-2 (CFL 38)
cópia do termo de Abertura do Livro Diário do exercício de 2003 (fls. 57), sem o devido
registro na Junta Comercial do Estado do Pará, revelando-se demonstrado que os
lançamentos nele contidos não merecem fé como meio probante perante o fisco,
conforme previsão contida no art. 8°, do Decreto-Lei n° 486/1969, que dispõe sobre a
escrituração de livros mercantis.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

3.11 - A exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91 é obrigação acessória da empresa, no intuito de possibilitar
ao órgão fiscalizador a verificação do bom e fiel cumprimento das obrigações dos
contribuintes para com a SeguricInde Social. A análise de referidos documentos é
necessária e imprescindível à verificação da regularidade da empresa perante o Fisco.
Quando os mesmos não são apresentados, obviamente fica dificultada a apuração exata
do montante de possíveis contribuições previdenciárias devidas, em prejuízo para o
trabalho de fiscalização, ficando dificultada também a verificação da regularidade da
situação dos diversos segurados a serviço da empresa em relação à Previdência Social.
3.12 - No caso em questão, em decorrência da não apresentação das folhas de
pagamento relativas ao décimo-terceiro salário dos anos de 2002 e 2003, bem como o
Livro Diário dos exercícios de 2002 e 2003, a fiscalização teve que apurar seus valores
por arbitramento fundamentado no que determina o art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/91,
impondo-se desta forma, por expressa determinação legal, à empresa o ônus da prova
em contrário. Assim, a fiscalização tem o dever de lançar, cabendo o ônus da prova às
empresas envolvidas.
3.13 - Por seu turno, o relatório "Fundamentos Legais do Débito" (fls. 99/101) indica de
forma clara e precisa o dispositivo legal que ampara o procedimento da aferição indireta
adotado pela fiscalização.
3.14 - Conforme Relatório Fiscal, a Autoridade Lançadora informa expressamente que
as bases de cálculo foram apuradas com base na Relação Anual de Informações Sociais
— RAIS. A Relação Anual de Informações Sociais — RAIS é um documento
obrigatório entregue anualmente ao Ministério do Trabalho, por todas as empresas que
possuam CNPJ, tenham ou não empregados. Neste documento as empresas informam,
entre outras parcelas, o salário pago a todos os segurados empregados. Tal documento
contém informações prestadas pela própria empresa a repartições públicas federais.
Trata-se de documento oficial e idôneo ao qual a Receita Federal do Brasil tem acesso e
que pode ser utilizado como subsídio ao arbitramento quando necessário. Assim, a
Autoridade Fiscal ao aferir indiretamente as bases de cálculo através da RAIS, utilizou-
se de parâmetro razoável capaz de permitir uma maior aproximação dos verdadeiros
salários-de-contribuição devidos, os quais podem ser revistos a partir do momento em
que a postulante apresentar a documentação.
3.15 - Induvidoso, portanto, que a fiscalização procedeu corretamente ao lançamento
tributário por arbitramento. Não se trata de ato discricionário, situação em que o Auditor
Fiscal poderia escolher entre esta ou aquela conduta, mas de procedimento único a ser
adotado pela fiscalização, sempre que verificada a impossibilidade de apuração regular
dos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
3.16 - De toda a análise efetivada, concluo que resta perfeitamente demonstrada nos
autos a motivação legal e fática do lançamento por aferição indireta. A utilização pela
fiscalização dos valores constantes da RAIS como base de cálculo, não se constitui em
prova precária como alega a defendente. Logo, quaisquer argüições no sentido de
destituir o lançamento não podem vir desacompanhadas de provas cabais, de forma a
promover o convencimento do julgador. As simples alegações da defendente não a
eximem da prova objetiva, a qual não foi realizada no processo administrativo fiscal.
Da Inexistência do Crédito tributário. Do pagamento Integral
Alega a defendente que recolheu integralmente as contribuições previdenciárias relativa
à competência 13/2002, no entanto, verifiquei no sistema de Arrecadação desta
Instituição, que não consta recolhimento para a referida competência. Constatei também
que no sistema GFIP WEB não consta GFIP retificadora. Em sendo assim, o valor
apurado para a competência 13/2002 deve ser mantido em sua totalidade.
No que respeita ao valor lavrado para a competência 13/2003 tenho a tecer as
considerações nos itens que se seguem.
A postulante reclama que a fiscalização não individualizou a base de cálculo dos valores
lavrados. Em consulta ao Discriminativo Analítico de Débito — DAD, verifica-se no
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

campo "Base de Cálculo" que para a competência 13/2002 a Autoridade Fiscal
informou exatamente valor do décimo-terceiro declarado pela suplicante na Relação
Anual de Informações Sociais — RAIS, conforme tela extraída do sistema CNISA
juntada às fls. 113 pela fiscalização. No entanto, informou valor a menor para a
competência 13/2003, veja:
• Valor declarado pela empresa na RAIS: R$169.780,80
• Valor de base de cálculo considerado pela fiscalização: R$90.563,38
Diante do acima exposto, observa-se que ocorreu inconsistência no critério utilizado
para a apuração do valor devido da competência 13/2003, já que a Autoridade Fiscal
não se pautou nos valores informados pela suplicante na RAIS. Esta não esclarece no
Relatório Fiscal o motivo de ter reduzido a base de cálculo considerada como critério
utilizado para a aferição indireta. Ressalte-se que a base de cálculo por ser um aspecto
quantitativo da hipótese de incidência tributária, deve ser claramente definida pelo
fiscal, já que o não atendimento a este preceito enseja cerceamento de defesa do sujeito
passivo.
Ressalte-se que a ampla defesa e o contraditório são garantias esculpidas e asseguradas
pela Constituição Federal, Art.5°, LV:
"Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Sacramentados pela Lei n.° 9.784/99, art. 2°:
"A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência".
A obrigatoriedade de motivar o ato administrativo do lançamento encontra-se
fundamentado no artigo 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/99, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim dispõe:
"Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções";
Portanto, o valor lavrado na competência 13/2003 é improcedente pois traz em si
lançamento com o vício do cerceamento de defesa. Tal lançamento, na forma como foi
efetuado, não atendeu ao disposto no art. 37 da Lei n° 8.212/91, uma vez que não traz
informação clara e precisa acerca da redução do critério utilizado na aferição indireta.
Esse vício material, além de ferir o princípio da legalidade, ao qual está submetido todo
o procedimento do lançamento fiscal, traz também em seu bojo o cerceamento do
direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório, já que não lhe permite saber
exatamente qual a base de cálculo utilizada na constituição do crédito lançado em seu
desfavor e de fornecer a esta julgadora fundamentos para sua compreensão.
Da Desproporcionalidade da Multa Aplicada e do Efeito Confiscatório
Ao suscitar que Fisco aplicou a multa sem demonstrar e justificar a forma como foi
calculada, resultando em valor absurdamente elevado, o que submete a postulante à
situação economicamente desconfortável e que não há discriminação da fundamentação
legal utilizada para a sua aplicação, vê-se que a mesma não interpretou, em conjunto, os
diversos comandos legais, que fundamentam os valores apurados e demonstrados no
presente lançamento.
Os valores da multa aplicada na presente Notificação obedeceram ao estabelecido na
Lei n° 8.212/1991, conforme textualizam os seguintes dispositivos:
"Art.35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá
multa de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela
Lei n°9.876, de 26/11/99)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n°9.876, de 26/11/99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei n°9.876, de 26/11/99)
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS,. (Redação dada pela Lei n°9.876, de 26/11/99)
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26/11/99)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora
a que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento. (Parágrafo
acrescentado pela Lei n°9.876, de 26/11/99)
No Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999,
tal situação se encontra retratada no art. 239, inciso III, alínea "b".
Por essa coletânea, verifica-se que o relatório IPC- INSTRUÇÃO PARA O
CONTRIBUINTE (fls. 02), nada mais fez que orientar à defendente de todas
possibilidades, previstas em lei, de incidência da multa, aplicáveis aos diferentes prazos
de pagamento e parcelamento do débito, nele previstos.
No primeiro quadro do relatório IPC (fls. 02), foram discriminados os valores da multa
para pagamento, enquanto que, no segundo quadro foram relacionados, com a exclusiva
finalidade de mostrar ao contribuinte, os percentuais de multa condicionados aos prazos
de pagamento.
Portanto, ficam, no quadro abaixo, sintetizadas, como exemplo, as possibilidades de
pagamento, com os respectivos fundamentos legais, os quais já foram devidamente
relacionados, além do IPC, no anexo da NFLD, denominado "FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO:
HIPÓTESES: PAGAMENTO DO DÉBITO
VALOR DO DÉBITO = R$58.905,33

Desta forma, não houve desrespeito a nenhum princípio constitucional. A multa foi
aplicada dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme determinação legal.
A multa não tem caráter confiscatório, se presta somente a cobrar das empresas o
recolhimento das contribuições sociais em atraso. Tal conduta não configura nenhum
ilícito por parte da Administração Pública que, ao contrário, é obrigada a arrecadar os
tributos na forma que dispõe a legislação tributária e previdenciária, sob pena de
responsabilização funcional do servidor que deixou de arrecadar as contribuições
devidas.
Como dito acima, não houve confisco por parte do sujeito ativo da obrigação tributária,
este fez tão-somente arrecadar as contribuições em atraso. A capacidade contributiva foi
respeitada, tendo, no caso, ocorrida inadimplência por decisão exclusiva da empresa, a
qual deve arcar como os ônus decorrentes da inadimplência.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

Assim, é devida a cobrança de multa de mora, por se tratar de multa decorrente do
atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias, à qual não poderá ser relevada
pela Administração Pública, visto que se trata de imposição legal e nem a confissão da
dívida fiscal é suficiente para elidir a sua cobrança.
Por todo o exposto, não cabe também o argumento de que houve cerceamento do direito
de defesa, uma vez que toda a fundamentação legal que ampara a cobrança da multa
aqui imposta, encontra-se devidamente discriminada no relatório "FLD —
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, que foi encaminhado à defendente,
juntamente com a presente NFLD.
Vale destacar que o âmbito administrativo não é o foro competente para discussão de
inconstitucionalidade de Lei. A Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência
Social, através do Parecer CJ n°2.547, de 23.08.2001, firmou entendimento no sentido
de que a Administração deve abster-se de reconhecer ou declarar inconstitucionalidade
de leis, dispositivos legais e atos normativos que não tenham sido assim expressamente
declarados pelos órgãos competentes, cuja ementa transcreve-se :
"EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
PARÁ O SAT E TERCEIROS REFERENTES A TRABALHADORES AVULSOS
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, NA SEARA ADMINISTRATIVA, DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
Da taxa SELIC
No caso específico das contribuições previdenciárias, a aplicação da taxa SELIC
encontra-se disciplinada pelo art. 34, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei
n° 9.528/97, in verbis:
" Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento."
Logo, depreende-se que a aplicação da taxa SELIC às contribuições previdenciárias
encontra-se revestida de total legalidade. Faz-se necessário novamente ressaltar que
quaisquer argumentos acerca de ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, devem ser discutidos em sede própria, a saber, perante o Poder Judiciário,
não cabendo à autoridade administrativa, no exercício de suas funções, exercer tal
prerrogativa, porquanto, se assim o fizesse, estaria usurpando competências que não lhe
foram conferidas pelo ordenamento jurídico, além de incorrer em afronta ao princípio
constitucional da separação dos poderes.
Da Perícia
No que tange à produção de diligência ou perícia, incumbe ressaltar que antes de
qualquer outra razão, tem por finalidade firmar o convencimento do julgador, ficando a
seu critério indeferir o seu pedido se entendê-las desnecessárias, conforme art. 11 da
Portaria RFB n° 10.875/2007, que dispõe nesse sentido:
Art. 11. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 15.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

Na peça impugnatória, consta solicitação para realização de perícia com o fito de
produzir provas da inexistência de divergência de recolhimentos dos valores apurados
na Notificação em questão. Entretanto, a solicitação não deve prosperar, tendo em vista
que a realização de perícia não se presta à produção de provas que o sujeito passivo
tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória. É o que se constata da
leitura do Decreto n° 70.235, de 1972, as respeito do assunto (grifei):
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 10 da Lei n.° 8.748/1993)
No caso em concreto, as razões já expostas permitem concluir que o ônus da prova
incumbe à postulante, a quem foram fornecidos todos os meios a ela inerentes para o
exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, sendo-lhe facultada
a oportunidade em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista
a demonstrar a sua razão no litígio, mas que deles não se desincumbiu.
Nos quesitos formulados percebe-se que não se coadunam com o instituto da perícia, a
qual visa esclarecer provas já constantes do processo, de modo a subsidiar o
convencimento do julgador, nos casos em que a análise dependa de conhecimento
técnico científico de que esse não disponha. Não é o caso que se apresenta, a análise das
provas constantes do processo independe de conhecimentos especializados, estando
situado dentro da esfera de atuação e competência dos Auditores-Fiscais, no exercício
da função de julgadores administrativos.
Portanto, só há perícia se o fato depender de conhecimento especial o que não é o caso
do presente processo. Trata-se aqui de mero pedido de perícia para verificação de fatos
que podem ser extraídos dos próprios autos. Razão pela qual indefero o requerimento.
Da Produção de Provas
A suplicante esclarece que anexou aos autos apenas parte da documentação tendo em
vista a dificuldade de tirar cópia da vasta documentação dos exercícios de 2000 a 2003 e
pleiteia a apresentação de provas suplementares à impugnação com o intuito de
comprovar as irregularidades existentes no presente lançamento. Quanto ao pleito
cumpre registrar que, à exceção das hipóteses abaixo elencadas - não aplicáveis ao caso
concreto – não há qualquer previsão legal no sentido de autorizar ou determinar o
conhecimento, por parte do julgador de 1a instância administrativa, de provas
apresentadas pelo contribuinte após o prazo de defesa, provas estas que o mesmo tinha o
dever de apresentar no prazo regulamentar, conforme dispõe o artigo 7° da Portaria
RFB-Receita Federal do Brasil n° 10.875, de 16/08/2007, abaixo transcrito, razão pela
qual rejeito a pretensão da mesma de ver o presente lançamento revisado com base em
tal argumento:
Art. 7o A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (grifei)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (grifei)
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.316 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000490/2007-71

2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nos incisos do § 1°.
Cumpre-me ressaltar que a preclusão consumativa estabelecida no dispositivo acima
transcrito veio para reforçar o princípio da celeridade no processo administrativo
tributário.
Acrescente-se que somente seria possível a juntada extemporânea de prova documental
se ficasse caracterizada alguma das situações previstas no § 1° do art. 70 da citada
Portaria RFB 10.875, e desde que formulado requerimento com a demonstração de uma
das hipóteses previstas, como determina o seu § 2°, o que não ocorreu no presente caso.
Ademais, dentre os documentos juntados na NFLD n° 37.077.237-7 pela defendente,
bem como nos autos em questão, não consta anexada cópia da contabilidade
devidamente registrada na JUCEPA dos exercícios de 2002 e 2003, documentação esta,
essencial para embasar a presente alegação e, novamente, a reclamante juntou entre os
anexos do Auto de Infração n° 37.077.234-2 (CFL 38) cópia do termo de Abertura do
Livro Diário do exercício de 2003 (fls. 57), sem o devido registro na Junta Comercial do
Estado do Pará, revelando-se sem nenhum valor probatório para o Fisco.
Apenas quanto à questão da constitucionalidade das leis e aplicação da taxa
SELIC, este Egrégio CARF já se pronunciou por meio da edição de súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
(...)
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital